Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720355-48.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. APELADO: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A (ID. 16826726, pag. 01/12) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço apenas no efeito devolutivo, porque presente hipótese do artigo 1.012[1], § 1o, do Novo Código de Processo Civil, consubstanciada na confirmação de tutela provisória anteriormente deferida. Preparo recolhido (ID. 16826727). Contrarrazões ao ID. 16826730. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos Brasília, 18 de junho de 2020 15:43:41. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.